Tribunal: CARF
Processo: 10508.720125/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720125/2017-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.727 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COSTA VERDE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo
regime do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário
de 2017.
2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (e-fl. 3), com data de registro em 13/02/2017 e data de ciência em 21/02/2017 (e-fl.
29), a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se
deu em razão da existência de débitos, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação
que representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720125/2017-59
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

3.
Trata-se de um débito inscrito em Dívida Ativa da União sob no
5061601330420, código de receita no 2294, SPU.
4.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em apertada síntese, que a inscrição é indevida pois se trata de
débito de imóvel não lhe pertencente.
5.
Em sessão de 26 de agosto de 2017, a 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 06-60.422 (e-fls.38/40), por considerar que:
[...] em consulta ao sistema informatizado de controle da PGFN, observa-se que o
débito encontra-se ativo aguardando ajuizamento. Portanto, o débito continua exigível.
Com relação ao fato de que o débito está sendo discutido judicialmente, verifico que
não há nos autos nenhum documento ou decisão que demonstre que essa discussão
judicial tenha causado a suspensão da exigibilidade do débito em pauta. Em
conseqüência, ao menos até a presente data, o débito continua exigível.
Pelo exposto, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi regularizado no
prazo legal - último dia útil de janeiro de 2017.
6.
Cientificada da decisão em 23/03/2015 (e-fl. 233, Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2015 (e-fls. 236/258),
onde, para fins de demonstrar o equívoco cometido pelas doutas autoridades fiscais, anexa aos
autos certidões de inteiro teor do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Mangaratiba,
Estado do Rio de Janeiro, para comprovar que não é detentora do direito de ocupação do referido
imóvel hábil a ensejar quaisquer exigências fiscais. Por conseguinte, o débito impeditivo para
sua opção pelo Simples Nacional não lhe pertence.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Conforme relatado, o litígio decorre do ato de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano de 2017, em virtude da existência do seguinte débito junto a
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) que a pessoa jurídica interessada busca demonstrar não
ser de sua titularidade:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

9.
De acordo com a documentação constante dos autos, a dívida teoricamente
decorre da utilização do imóvel da União (aforamento/taxa de ocupação) abaixo identificado (e-
fl. 26):

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

10.
Por sua vez, a ora Recorrente alega, por meio das certidões de inteiro teor
do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, que
não é detentora do direito de ocupação sobre esse terreno da Marinha. Vejamos os
documentos (e-fl. 50 e 52):

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

11.
Em análise do contrato social da ora Recorrente, verifico que de fato a
sede da empresa está localizada na cidade de Canavieiras – BA e os registros constantes da
certidão apontam outras pessoas físicas e não os sócios da contribuinte, Jurçara Celeste dos
Santos e Sérgio Vinicius São Leopoldo dos Santos (e-fl. 9), como detentores do referido direito
de ocupação. Confira-se trecho do contrato social:

12.
Dada a identidade de razão social das empresas - Recorrente: Costa
Verde Empreendimentos Hoteleiros Ltda ME e a Detentora do Direito de Ocupação
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

constante da Certidão Imobiliária: Costa Verde Empreendimentos S.A.-, há fortes indícios
de que a SPU confundiu-se ao exigir da ora Recorrente tais débitos.
13.
Se a interessada não for de fato a detentora do direito de ocupação do
terreno da Marinha, constante do documento de e-fl. 26 (item 10 deste voto), a inscrição junto à
SPU não poderia motivar o indeferimento do seu pedido de opção pelo Simples Nacional.
14.
Por outro lado, a r. DRJ limitou-se a consignar que “não há nos autos
nenhum documento ou decisão que demonstre que essa discussão judicial tenha causado a
suspensão da exigibilidade do débito em pauta”.
15.
Note-se que, em nenhum momento a ora Recorrente alegou estar
discutindo judicialmente este débito. Ao contrário, desde sua manifestação de inconformidade,
aponta e esclarece que tentou ir a SPU para sanar tal equívoco (e-fl.2), vejamos:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720125/2017-59

Diante de tais evidências, a r. DRJ poderia, em homenagem ao princípio da
verdade material, ter determinado a conversão do feito em diligência para fins de intimar a SPU
juntamente com a PGFN a prestar esclarecimentos acerca do potencial equívoco aqui ventilado,
qual seja: a exigência de valores de foro de pessoa jurídica não detentora do direito de ocupação
da área apontada - Terreno da Marinha de Mangaratiba/RJ.
16.
No entanto, limitou-se a motivar sua decisão em elementos que extrapolam
as próprias alegações trazidas pela ora Recorrente e não têm o condão de justificar a manutenção
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
17.
Com efeito, ao ver dessa relatoria, a r. Turma Julgadora acabou por cercear
o direito de defesa da contribuinte em clara afronta ao artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifos nossos)
18.
Feitas essas considerações, com o intuito de sanar tal vício, dada a fé
pública das certidões de inteiro teor apresentadas e diante da dúvida razoável colocada, mostra-
se adequada a CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA para que a douta autoridade
preparadora: (i) intime a SPU com o fito de esclarecer se o direito de ocupação aqui em análise
pertence ou pertencia à época a ora Recorrente e, portanto, cabíveis as exigências relativas às
taxas de ocupação constantes do documento de e-fl. 26 (item 9 deste voto); e (ii) intime a PGFN
com o intuito de confirmar a correlação entre o valor inscrito em dívida ativa (constante do
termo de indeferimento, item 8 deste voto) e a exigência apontada pela Recorrente (documento
de e-fls. 26), bem como para fins de informar se há discussão judicial em curso e potencial causa
a suspensiva da exigibilidade do débito em pauta.
19.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo de forma a esclarecer todos esses itens, com posterior ciência à
Recorrente, para que, se assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência
retornem os autos ao E. CARF para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital